Tribunal: TJDFT
Processo: 0733777-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. REQUISITOS AUSENTES.
1. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
2. Considerando que não se vislumbra, a priori, nenhum vício de vontade no contrato livremente pactuado entre as partes, não há que se falar em plausibilidade do direito da autora para efetuar depósitos de parcelas consignadas nos autos, matéria atinente ao mérito da ação de conhecimento; assim como não restou evidenciado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vez que, em caso de procedência do feito de origem, eventuais valores pagos a maior poderão ser restituídos à autora, mediante via eleita adequada.
3. Não restando comprovada a iminência da negativação do nome da autora ou busca e apreensão do veículo, não se vislumbra risco de dano imediato.
4. Recurso conhecido e improvido.